Tribunal: STF
Processo: Rcl 48880
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antonio Carlos da Silva, em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado o decidido na Reclamação nº 41.557/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    Para tanto, aduz:



    “O presente caso levado à efeito perante Vossas Excelências se amolda perfeitamente ao posicionamento adotado naquela citada reclamação, já que o ora reclamante FOI ABSOLVIDO NO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, na ação penal nº 0059904- 05.2010.8.26.0000, quanto ao mesmo fato desta ação de improbidade administrativa (Ação Civil Pública - TJSP - Apelação n° 0005655- 56.2006.8.26.0126). 



    Assim, como posicionou este Corte no julgado paradigma da Reclamação 41.557/SP, o subsistema do direito penal que detém sanções mais graves do que o direito administrativo sancionador, faz com que a compreensão dos fatos pelo julgador no julgamento da ação penal não pode ser revista no âmbito do direito administrativo sancionador, eis que a decisão de mérito definitiva naquela esfera criminal que, inclusive, reconhece a inexistência inequívoca do dolo e do dano ao erário, não pode ser revigorada no processo da ação civil pública que possui caráter sancionador administrativo.”



    E prossegue:



    “É que a 15ª Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça, aos 17.01.2013, julgou improcedente a ação penal (e-STJ FL 2328-2345) que tratou da matéria em análise (Ação Penal n° 0059904- 05.2010.8.26.0000. Rel. Miguel Marques e Silva), e nesse sentido os efeitos desta decisão devem ser aplicados dentro da regra do subsistema a fim de que seja obstado o direito administrativo sancionador, permitindo que seja mitigada a regra das independências das instâncias.”



    Por fim, reitera:



    “Inegável que há identidade jurídico-constitucional entre a decisão da Reclamação 41557/SP com o caso vertente dos autos na medida que da mesma forma que foi analisado e julgado naquela reclamação, nesta está em análise os mesmos efeitos da esfera criminal sobre a esfera cível, ou seja, poderia o reclamante ser condenado nas sanções da improbidade administrativa quando o direito penal sancionador entendeu pela inexistente da comprovação inequívoca do dolo de desrespeitar a lei, seja com o elemento intelectual, seja com o volitivo, retratando que não se pode concluir pela tipicidade das condutas dos acusados, bem como, que não há que se falar em dano ao erário municipal, pois os serviços contratados foram prestados a contento, satisfazendo os interesses da rede municipal? Entendemos que não!”



    Em decorrência, requer:



    “a) Seja deferido o pleito liminar suspendendo o curso da ação civil pública em curso no STJ até o julgamento do mérito desta reclamação; 



    b) No mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação a fim de que seja trancada e assim extinta a ação civil pública - TJSP - Apelação n° 0005655-56.2006.8.26.0126 - EDcl no AgIt no AgIt no Agravo em REsp nº 1.097.128 - SP (2017/0103554-0), diante dos fundamentos alhures mencionados, com fundamento no inciso II e III do artigo 988 do CPC; 



    c) Vistas ao Ministério Público; 



    d) Como medida de excepcionalidade, ainda mais, por não obedecer um critério formal para o seu requerimento, seria até mesmo caso de habeas corpus de ofício diante a flagrante ilegalidade, o que, com a maxima venia deixamos aqui este pedido em caráter subsidiário.”



    Em 19/11/21, neguei seguimento à reclamação, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Contra essa decisão a defesa opõe embargos declaratórios, nos quais alega contradição e omissão da decisão pois



    “(...) nos termos da peça index, o embargante REFERENCIOU a Reclamação 41.557/SP tão somente como parâmetro de identidade entre os fatos objetos a fim de que seja aplicado ao mesmo fato duas medidas iguais e não reconhecendo naquele que os efeitos do direito penal sancionador aplicam-se na seara da ação civil pública quando reconhecido a inexistência do fato incriminador e no neste que não deve ser aplicado, ainda mais, quando no caso em espeque reconheceu ausência de dolo e dano, este imprescindíveis para efeito de tipicidade do crime de dispensa de licitação.”



    Ao final, o embargante pugna pelo conhecimento e provimento da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF. 



    A decisão embargada não incorreu em omissão, já que decidiu o caso, fundamentadamente, nos limites necessários ao seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência da Corte, segundo a qual não caracterizada afronta à decisão do STF, 



    “a alegação de que o decidido na Reclamação nº 41.557/SP teria sido desrespeitada pela autoridade reclamada, não autoriza o conhecimento desta ação constitucional, por ser ela destituída de efeito vinculante para todos.”



    Consignei, ainda, na decisão embargada que 



    “(...) Com efeito, o caso não escapa à remansosa jurisprudência da Corte, preconizada no sentido de que, “decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos” (Rcl nº 8.217-ED/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/3/13



    (...)



    De outra parte, a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato questionado, foi proferida no julgamento da Reclamação nº 41.557/SP. Entretanto, ressalto que o julgado proferido possui natureza subjetiva e, assim, sua eficácia vinculante é restrita às partes nele relacionadas. Logo, considerando que o reclamante não figurou como parte no processo em questão a sua ilegitimidade ativa ad causam salta aos olhos.” 



    Portanto, não há que se confundir decisão contraditória ou omissa com prestação jurisdicional contrária ao interesse do embargante.



    Rejeito, portanto, os embargos de declaração opostos. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente